Tribunal: TJBA
Processo: 8006010-68.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006010-68.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: C.S.A. REPRESENTADA POR ROBSON OLIVEIRA NEVES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CARÁTER PEDAGÓGICO DO PROCEDIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Catarina Santana Alves, representada por seu genitor, contra acórdão que rejeitou embargos anteriores interpostos contra decisão que negara o custeio, pelo PLANSERV, de acompanhamento terapêutico fundamentado na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ou na Terapia Cognitivo-Comportamental, alegadamente essencial ao tratamento do transtorno do espectro autista. Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, por não ter sido considerado o caráter clínico da terapia prescrita, nem a aplicabilidade das normas da ANS e dos precedentes do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a prescrição médica e fundamentos jurídicos relacionados ao custeio de acompanhamento terapêutico por plano de saúde no tratamento de pessoa com transtorno do espectro autista. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura, por si só, omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, inciso V, do CPC, consolidada pelo STJ. O acórdão embargado reconhece que o acompanhamento terapêutico possui natureza pedagógico-educacional, não estando compreendido entre os procedimentos obrigatórios de cobertura pelos planos de saúde, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.064.964/SP) e de tribunais estaduais. A negativa de custeio de procedimento de natureza não estritamente médica encontra amparo na jurisprudência, que afasta a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos fora do ambiente de saúde, excetuadas hipóteses expressamente previstas em lei ou no contrato. A utilização dos embargos de declaração com fins meramente prequestionadores é incabível, sendo suficiente, para esse fim, a oposição do recurso, conforme art. 1.025 do CPC. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de, Declaração nº 8006010-68.2023.8.05.0141, em que figuram, como embargante, C.S.A., representada por ROBSON OLIVEIRA NEVES, e, como embargado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)